Tribunal: TJDFT
Processo: 0045954-12.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0045954-12.2014.8.07.0001 RECORRENTE: LHC CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME RECORRIDO: HELEN CONSUELO HERCULANO SZERVINSK SOARES, JOSE ROBERTO TEIXEIRA SOARES, COOPERATIVA HABL DOS SERV DO SERPRO DE BRASILIA LTDA, RECCOL - REAL CONSTRUCOES LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSUMIDOR. CIVIL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINARES. DIALETICIDADE. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INÉPCIA DA INICIAL. AFASTADAS. RESCISÃO CONTRATUAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. CASO FORTUITO. NÃO COMPROVADO. DEVOLUÇÃO DA QUANTIA PAGA. TOTALIDADE. CULPA EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA. SÚMULA No 543. STJ. LUCROS CESSANTES. 1. Evidencia-se atendido o princípio da dialeticidade recursal quando, no recurso, a parte recorrente apresenta razões de reforma das quais se extrai, além de seu inconformismo, os fundamentos jurídicos que entende como melhor aplicáveis à espécie. 2. Deve ser rejeitada a preliminar de ausência de impugnação quanto ao valor arbitrado a titulo de indenização por danos morais, visto que há insurgência nesse sentido. 3. A legitimidade passiva, segundo a teoria da asserção, deve ser aferida pelo julgador com os elementos afirmados pelo autor na petição inicial, sem desenvolvimento cognitivo. É um juízo de cognição sumária, uma vez que, ao aprofundar a matéria, o juiz adentraria ao mérito. 4. A leitura da petição inicial revela que da narrativa contada pelos autores/apelados, decorrem a conclusão e os pedidos por ele formulados, ainda que pudessem ser julgados improcedentes pelo Juiz, razão pela qual afasta-se a preliminar de inépcia da inicial. 5. A controvérsia acerca do cumprimento de contrato de compra e venda de imóvel adquirido na planta deve ser dirimida à luz das normas consumeristas. 6. Inviável a retenção de parte dos valores pagos pelo consumidor, quando o motivo para a rescisão contratual se deu por culpa exclusiva das construtoras, ao não entregar o imóvel na data aprazada. Inteligência da súmula no 543 do Superior Tribunal de Justiça. 7. Não consistem em excludentes de responsabilidade o alegado excesso de chuvas e/ou a inadimplência dos promitentes-compradores das demais unidades habitacionais, pois se tratam de riscos previsíveis e inerentes à atividade empresarial desenvolvida pela construtora. 8. O promitente-comprador tem direito aos lucros cessantes se descumprido o prazo para entrega do imóvel, diante da presunção de prejuízo, mormente quando inexiste condenação ao pagamento de cláusula penal. 9. Preliminar de ausência de dialeticidade afastada. 10. Preliminar de ausência de impugnação específica afastada. 11. Preliminar de ilegitimidade passiva afastada. 12. Preliminar de inépcia da inicial afastada. 13. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação ao artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, defendendo a impossibilidade da sua condenação em honorários recursais sem que tenha interposto recurso de apelação. Entende que não havendo recurso interposto pela ré, não há falar em incidência de honorários recursais em favor do patrono do autor. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028